Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PORTARIA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. AFRONTA. AUTORIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA EGRÉGIA TURMA NO JULGAMENTO DE PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Sendo evidente que o acórdão proferido na APC 0026088-93.2016.8.07.0018, reputou regular a contratação da apelante, bem assim improcedente o pedido de sua condenação por improbidade administrativa, a instauração de processo administrativo de responsabilização objetiva da empresa, fundamentado nos mesmos fatos que deram ensejo ao ajuizamento da ação de improbidade, afronta a autoridade da decisão proferida por este órgão colegiado.

2. Reclamação julgada procedente. Agravo interno prejudicado.